Tribunal: CARF
Processo: 12898.000149/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000149/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/02/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 78. PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) COM
INFORMAÇÕES
INCORRETAS
OU
OMISSAS.
MANUTENÇÃO
PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações incorretas ou omissas, relativas aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço. Torna-se cabível a manutenção parcial
do lançamento da multa CFL 78 devidamente fundamentada quando mantida
parcialmente a obrigação principal e não descaracterizada a infração por meio
de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000149/2010-09
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000149/2010-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para recalcular a multa em consonância com a
decisão proferida na lide administrativa 12898.000144/2010-78.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 229/239), interposto contra o Acórdão no. 12-
32.601 da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJ1 (e-fls. 222/224), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 32/41) interposta contra Auto de Infração CFL 78 DEBCAD 37.243.568-8 (e-
fls. 03/07), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas ou
omissas, relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, no valor
de R$1.000,00, consolidado em 24/02/2010, cientificado ao interessado pessoalmente em
26/02/2010 (e-fl. 03).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ1, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se de Auto de Infração ..., lavrado contra o sujeito passivo acima identificado, por
infringência ao art. 32, IV, da Lei 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10.12.97, na redação da MP n°449, de 04/12/2008, convertida posteriormente na Lei
11.941/2009.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 06/07, o sujeito passivo, notificado a
relacionar os segurados omitidos gravados em meio digital, emitiu Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com apenas alguns
segurados empregados na competência 11/2005 e informando parcialmente valores na
competência 12/2005, mantendo incorreto o banco de dados da Receita Federal do
Brasil no Sistema CNISA/ÁGUIA.
3. A multa foi aplicada nos termos do art. 32-A, caput e inciso I §§ 2 e 3, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, convertida
na Lei 11.941/2009.
4. Notificada pessoalmente do lançamento cm 26/02/2010, sexta-feira, a interessada
apresentou impugnação de fls. 30/39, protocolada em 30/03/2010, em que pleiteia a
relevação total da multa, por ter efetuado a retificação do equivoco antes do término do
prazo para impugnação, e aduzindo ainda as seguintes razões:
4.1. a multa cominada, no valor de RS 1.000,00, é irrazoável, desproporcional e
confiscatória.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000149/2010-09

4.2. a não apresentação das GFIP de 11/2005 e 12/2005 não causou qualquer prejuízo ao
Erário.
(...).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 03/02/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP
-
INFORMAÇÕES
OMISSAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 a omissão,
em GFIP, de dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo
e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 17/10/2011 (AR de e-fl. 227), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 16/11/2011 (protocolo de e-fl. 229). Após
clamar pela tempestividade do recurso voluntário e apresentar apertada síntese da lide, repisa
seus argumentos impugnatórios. Cita jurisprudência e doutrina.
5. Seu pedido final envolve o integral provimento de seu recurso, objetivando a
reforma do Acórdão combatido e o cancelamento integral do débito lançado pelo Auto de
Infração.
6. Apresentados Memoriais em 05/11/2021, onde o interessado repisa seus
argumentos recursais. Recorde-se que Memoriais não devem possuir o condão de apresentação
de novos argumentos recursais, uma vez caracterizada a preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
10. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000149/2010-09

dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Como bem aponta o interessado em sua manifestação recursal, a obrigação
acessória, caracterizada pela aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer,
decorre da consolidação da obrigação principal, esta relativa ao credito tributário levantado por
falta de recolhimento de contribuição previdenciária pelo contribuinte, sendo que, da
decorrência, a primeira deve sempre seguir a segunda em seu contexto, afastando qualquer
dicotomia.
12. Veja-se então, no decorrer deste voto, o desdobramento de tal enlace, uma vez
que, na espécie, a obrigação principal está constituída através do processo administrativo
12898.000144/2010-78 DEBCAD 37.243.563-7, lide administrativa de Relatoria deste mesmo
Conselheiro, apreciada na mesma Sessão deliberativa.
13. Mas antes serão apreciados os diversos argumentos repisados do contribuinte
onde, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância,
confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a
seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários, no que aqui cabível:
Voto
...
7. Inicialmente, cumpre enfatizar que a impugnante não contesta os fatos constitutivos
da autuação, tomando incontroversos os fatos narrados no Relatório Fiscal da Infração.
8. Destarte, ao apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas, a empresa
incorreu em infração a dispositivo legal que estabelece dever jurídico tributário de
natureza instrumental, no caso específico, o art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991.
9. Não ilide a infração cometida a ausência de dolo, eis que a infração fiscal tem
natureza meramente formal, isto é, independe do resultado efetivamente ocorrido, da
vantagem obtida, da eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão
ao Fisco. Também não cogitou o legislador sobre o elemento volitivo subjacente à
conduta, tal como estabelecido no Art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
10. Logo, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está
condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é afastada pela
inexistência de dolo ou culpa do agente, ou mesmo cogita do fato de ter existido
prejuízo à fiscalização ou não. Apenas o que está em análise é o fato de o contribuinte
ter ou não cumprido as obrigações a ele atribuídas por lei.
11. Não prospera também o pedido de relevação da multa em virtude da correção da
falta dentro do prazo para impugnação, tendo em vista a revogação do art. 291 e
parágrafos do Regulamento da Previdência Social, pelo Decreto 6.727, de 12/01/09.
11. Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa, cabe ressaltar que a atuação do
agente público é norteada pela lei, seja no seu sentido estrito ou no seu sentido lato. O
ato de lançamento é vinculado, a teor do Art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade
funcional. Ademais, o princípio da legalidade, insculpido no inciso II do artigo 5 da
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000149/2010-09

Carta Magna opera, em relação à Administração Pública, de forma diversa das relações
particulares, haja vista o interesse público subjacente. Ou seja, não é permitido ao Poder
Público nem a nenhum de seus agentes, no exercício de suas funções, fazer algo que não
esteja expressamente autorizado em lei.
12. A legislação não abre espaço para que a autoridade fiscal, sponte própria, deixe de
aplicar a multa objetivamente cominada em razão de um juízo subjetivo de valor. Logo,
se não há a autorização expressa, há, na realidade, uma vedação para tal prática.
...
14. Quanto a argumentos de que o presente lançamento eiva-se de
inconstitucionalidade, por ferir diversos Princípios Constitucionais, reforce-se os mesmos são
de imediato afastamento, uma vez que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância,
pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no
ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse quilate acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no
2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15. Retornando à referida lide administrativa de obrigação principal, restou
patente o reconhecimento dos valores pagos a título de cursos de inglês e anuidades do Conselho
Regional de Contabilidade a parte dos segurados da empresa como base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Mas também verifica-se que deve-se reconhecer o descabimento do
lançamento apenas em relação à rubrica “seguro de vida em grupo” o que, por consequência,
retoca a Decisão de Piso naquele processo a fim de serem excluídos do lançamento os valores
consolidados relativos a tal título.
16. Uma vez que, como já abordado, a obrigação acessória segue a principal,
claro está que pelo fato do contribuinte não arrecadar as contribuições patronais a seu cargo,
calculadas sobre o total das remunerações dos segurados seu serviço, remanesce em parte a
infração cometida, e a multa relativa à infração deve ser reapreciada pela Autoridade responsável
no momento da implantação do presente julgado, excluindo todos os fatos geradores relativos à
rubrica “seguro de vida em grupo”, em consonância com o resultado da lide administrativa
12898.000144/2010-78, DEBCAD 37.243.563-7.
Dispositivo
17. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
recalcular a multa em consonância com a decisão proferida na lide administrativa
12898.000144/2010-78.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000149/2010-09

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital